Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-25.2024.8.11.0077
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000207-25.2024.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), MARIZA DOS SANTOS - CPF: 003.766.622-39 (RECORRIDO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU - CPF: 044.440.041-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – REMOÇÃO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – TELETRABALHO – NATUREZA DO CARGO – NECESSIDADE DE ATUAÇÃO PRESENCIAL – MÉRITO ADMINISTRATIVO – LIMITES À INTERVENÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, concedendo-lhe o regime de teletrabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da possibilidade de remoção de servidora em estágio probatório e da compatibilidade do teletrabalho com a natureza do cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Médica Veterinária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato administrativo de remoção e definição do regime de trabalho do servidor público é discricionário e cabe à Administração decidir conforme critérios de conveniência e oportunidade. A intervenção do Poder Judiciário ocorre apenas em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade, o que não se verifica no caso concreto.

A remoção da servidora encontra óbice no artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990. O teletrabalho, por sua vez, esbarra nas vedações do artigo 3º do Decreto Estadual nº 1.413/2022, pois o cargo exige atuação presencial para fiscalização e inspeções sanitárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente o pedido da autora, mantendo sua lotação original e afastando a possibilidade de teletrabalho. TESE: “A remoção de servidor público estadual em estágio probatório exige o cumprimento dos requisitos legais específicos. O teletrabalho deve observar as normas estaduais e é vedado para cargos cuja função exige fiscalização externa e presença física.”

V – DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; 51 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990; artigo 3º do Decreto Estadual nº 1.413/2022; e artigo 4º da Instrução Normativa nº 005/2022/SEPLAG.

VI – JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1004116-31.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, concedendo-lhe o regime de teletrabalho, eis a parte dispositiva:

“DISPOSITIVO

Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da exordial, a fim de DETERMINAR ao Requerido que providencie com o necessário para que a Autora seja submetida ao regime de teletrabalho, no prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar da intimação.”

O recorrente fundamenta seu pedido de reforma da decisão alegando a impossibilidade da remoção por conta do estágio probatório da servidora e a incompatibilidade do teletrabalho com a natureza do cargo que ocupa.

Contrarrazões pela recorrida, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995, passo à análise do recurso.

I - FUNDAMENTAÇÃO

O ato administrativo de remoção do servidor público, bem como a definição do seu regime de trabalho, são atos discricionários da Administração Pública. O mérito administrativo confere ao gestor público um grau de liberdade para tomar decisões com base na conveniência e oportunidade, observados os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.

A intervenção do Poder Judiciário sobre tais atos se dá de forma excepcional e restrita, apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, o que não se verifica no caso em questão.

No caso concreto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na manutenção da lotação da servidora recorrida nem na negativa de sua inclusão no regime de teletrabalho.

Além disso, para que a parte autora tenha direito à remoção, seria necessário o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, o que não restou demonstrado nos autos,
in verbis
:

Art. 51 Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04)

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)

Aliado a isso, no caso concreto, é certo que a servidora pública está em estágio probatório e fez o concurso para aquela localidade (em 2022), sabendo de toda a situação do município, bem como da distância de sua localização em relação a outras localidades, razão pela qual não se cuida de hipótese da proteção especial que o Estado confere à família.

Da mesma maneira que a entidade familiar possui resguardo constitucional, outros institutos, como o interesse da Administração Pública, também gozam dessa prerrogativa, o que implica, necessariamente, uma relativização e um sopeso entre eles. O dever do Estado em proteger a família não pode ser invocado para sujeitar o serviço público a todas circunstâncias particulares dos servidores, não se devendo aplicar o princípio da unidade familiar a qualquer custo, mormente quando foi um membro da própria família que deu causa à separação.

No que concerne à solicitação de teletrabalho, observa-se que o Decreto Estadual nº 1.413/2022 e a Instrução Normativa nº 005/2022/SEPLAG estabelecem requisitos para sua concessão, além de preverem situações em que o teletrabalho é expressamente vedado.

O artigo 3º do referido Decreto impede sua concessão nos casos em que a presença física do servidor seja exigida para o cumprimento do serviço ou quando a função desempenhada ocorra externamente às dependências do órgão, veja-se:

Art. 3º Fica vedado o teletrabalho:

I - nas unidades que não possuam métodos objetivos de mensuração da produtividade da atividade e do servidor.

II - para os cargos cuja natureza das atribuições legais:

a) exijam a presença física do servidor para o cumprimento do serviço;

b) exijam maior interação presencial com outros servidores ou com os usuários do serviço;

c) sejam desempenhadas externamente às dependências do órgão ou entidade;

d) não sejam passíveis de mensuração objetiva em relação às metas, desempenho e resultados a serem atingidos.

III - para os servidores que:

a) trabalhem em escala de plantão;

b) tenham sido desligados do teletrabalho em razão do descumprimento das obrigações previstas neste Decreto nos últimos 12 (doze) meses;

c) sejam ocupantes de cargos de direção ou de chefia;

d) estejam em cumprimento de estágio probatório.

Por sua vez, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/ 2022/SEPLAG, veda expressamente a concessão de teletrabalho ao servidor que esteja em estágio probatório, como é o caso da autora.

Art. 4º É vedada a inclusão no teletrabalho aos servidores que:

I - trabalhem em escala de plantão;

II - tenham sido desligados do teletrabalho em razão do descumprimento das obrigações previstas no Decreto nº 1.413/2022 e nesta Instrução Normativa, nos últimos 12 (doze) meses;

III - sejam ocupantes de cargos de direção ou de chefia;

IV - estejam em cumprimento de estágio probatório;

V - estejam em unidades que não possuam métodos objetivos de mensuração da produtividade da atividade e do servidor;

VI - sejam ocupantes de cargos cuja natureza das atribuições legais:

a) exijam a presença física do servidor para o cumprimento do serviço;

b) exijam maior interação presencial com outros servidores ou com os usuários do serviço;

c) sejam desempenhadas externamente às dependências do órgão ou entidade.

Por óbvio que o cargo de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – Médico Veterinário exige atuação presencial em campo para fiscalização, tornando incompatível o trabalho remoto. Vale dizer que, embora não seja única atividade a ser realizada, é certo que o desempenho das funções deste cargo exige deslocamento para inspeções e ações de vigilância sanitária, o que inviabiliza sua execução em regime de teletrabalho.

Nesse sentido, já decidiu a TRMT:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CARGO ENGENHEIRO AGRÔNOMO – REMOÇÃO - DECRETO ESTADUAL Nº 1.413/2022 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/ 2022/SEPLAG - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - MÉRITO ADMINISTRATIVO – CÔNJUGE É AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO que POR SI SÓ NÃO AUTORIZA A REMOÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE TELETRABALHO DIANTE DA NECESSIDADE DA PRESENÇA FÍSICA DA SERVIDORA EM ATIVIDADES EXTERNAS – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO “JUÍZO A QUO” - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1004116-31.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

Dessa forma, a sentença recorrida deve ser reformada, pois não há base legal que permita a concessão do teletrabalho à recorrida, nem a remoção durante o estágio probatório.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido da autora, mantendo sua lotação original e afastando a possibilidade de teletrabalho.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025